Tribunal: TJSP
Processo: 0014994-91.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0014994-91.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
YGOR FELIPE FRANCISCO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao agravo ajuizado em
prol de Ygor Felipe Francisco de Souza, para cassar a decisão de fl. 26, devendo outra
ser proferidas, nos moldes do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.763
Agravo de Execução Penal no 0014994-91.2019.8.26.0996
Presidente Prudente
Agravo em Execução no 0014994-91.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
MMo Juiz: Doutor Fábio Alexandre Marinelli Sola
Agravante: Ygor Felipe Francisco de Souza
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 41.763
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE QUE
DEVE SER AFASTADA A DETERMINAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO
PRECEDENTE A ANÁLISE DE PLEITO DE
PROGRESSÃO
E
DE
CONCESSÃO
DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL, CONCEDENDO-
SE O BENEFÍCIO COM BASE NO ATESTADO DE
BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO.
CASO EM QUE O AGRAVANTE, EMBORA
TENHA
PRATICADO
DELITO
NO
QUAL
EMPREGOU VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA,
DESDE
ANTES
JÁ
SE
ENCONTRAVA
A
DESCONTAR
AS
PENAS
EM
REGIME
INTERMEDIÁRIO,
NO
QUAL
JÁ
SE
ENCONTRAVA
EM
CONTATO
COM
A
SOCIEDADE,
SEM
QUALQUER
INTERCORRÊNCIA, A ENSEJAR A CASSAÇÃO
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA,
DEVENDO
OUTRA SER PROFERIDA.
Recurso parcialmente provido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor de Ygor
Felipe Francisco de Souza, contra a decisão do MMo Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que
determinou a realização de exame criminológico do agravante, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.763
Agravo de Execução Penal no 0014994-91.2019.8.26.0996
Presidente Prudente
posterior análise de seus pleitos de progressão ao regime aberto e de
concessão de livramento condicional (fl. 26).
Aduz a Defensoria que a decisão deve ser reformada,
argumentado que o agravante já preencheu o lapso temporal para que seja
beneficiado com o livramento condicional desde 10/06/2019, ostentando
bom comportamento carcerário, todavia o Magistrado determinou a
realização de exame criminológico para posterior análise de seu pedido,
por decisão exarada em 31/10/2019, todavia, até presentemente não foi
essa publicada, tampouco foi a unidade prisional notificada a providenciar
a perícia. Acrescenta que o agravante foi condenado ao cumprimento de
seis anos e cinco meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, já
tendo descontado 1/3 da pena imposta, e não há que suportar a
permanência em regime mais gravoso do que aquele a que faz jus, por
ineficiência do Estado em propiciar a necessária estrutura para análise dos
pedidos de benefícios, em decorrência de decisão que apenas foi
fundamentada com base na gravidade do crime praticado, o que afronta o
contido na Súmula Vinculante no 26, ressaltando que o gradativo retorno ao
convívio social já foi iniciado, tendo o condenado gozado de saídas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.763
Agravo de Execução Penal no 0014994-91.2019.8.26.0996
Presidente Prudente
temporárias, sem qualquer intercorrências, sendo merecedor de ambos os
benefícios postulados, já que preenche os requisitos legais (fls. 02/09).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta ao recurso
defensivo, pretendendo o seu desprovimento (fls. 30/37).
A r. decisão atacada foi mantida (fl. 38).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Vilmar Mendes Ferreira, se manifestou pelo desprovimento do
agravo defensivo (fls. 43/47).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso concreto, o presente recurso merece parcial
provimento.
Por primeiro observa-se, que a realização de exame
criminológico nunca foi abolida, vez que, embora a Lei no 10.792/03 tenha
estipulado que o mérito do condenado para alcançar a progressão pudesse
ser aferido através do atestado de sua conduta carcerária, certo é que, nos
casos mais graves, como no presente, é indispensável que o requisito
subjetivo de mérito seja avaliado com maior cautela, não havendo que se
falar em necessidade de extrema excepcionalidade para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.763
Agravo de Execução Penal no 0014994-91.2019.8.26.0996
Presidente Prudente
Todavia, o cenário que se apresenta neste recurso, reclama que
seus pedidos de concessão de progressão ao regime aberto e de concessão
de livramento condicional sejam reapreciados em Primeiro Grau.
Isso porque embora tenha ele sido condenado pelo grave delito
de roubo qualificado, no qual empregou violência ou grave ameaça contra
a pessoa, de seu boletim informativo consta a anotação que lhe foi
concedida a progressão ao regime semiaberto em 12/02/2019, portanto,
presentemente já se encontra ele há um ano em regime de semiliberdade, o
que lhe propicia parcial contato com a sociedade.
E não se denota a prática de qualquer falta disciplinar ou
reincidência quando em gozo de tal benefício, e portanto, não há motivos
concretos para que seja avaliado por exame criminológico, o que se mostra
recomendável quando da progressão de regime fechado para o parcial
contato com a sociedade, ou ainda, quando o comportamento carcerário
seja de todo conturbado, com a anotação de prática de faltas disciplinar,
situações não verificadas no presente caso.
Todavia, não há que se falar em concessão de quaisquer dos
benefícios pretendidos em sede desta Corte, sob pena de supressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 41.763
Agravo de Execução Penal no 0014994-91.2019.8.26.0996
Presidente Prudente
Instâncias.
Assim, em atendimento a eficácia dos procedimentos, deverá o
Magistrado determinar que se junte a perícia que determinou realizar,
incontinenti e, caso não o seja em 10 dias, deverá proceder a análise dos
pedidos apresentados em prol do agravante, sem a cautela referida.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao agravo ajuizado em prol
de Ygor Felipe Francisco de Souza, para cassar a decisão de fl. 26,
devendo outra ser proferidas, nos moldes acima determinados.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR